Tribunal: TJSP
Processo: 1031287-34.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - CHEQUE ESPECIAL - Sentença de improcedência – Alegação em contrarrazões de ocorrência de prescrição. OCORRÊNCIA: Foi consumada a prescrição porque entre a data da última movimentação financeira realizada na conta e o ajuizamento da ação decorreu o prazo prescricional superior ao de cinco anos estabelecido no art. 206, § 5o, I do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO - CHEQUE ESPECIAL - Sentença de improcedência – Alegação em contrarrazões de ocorrência de prescrição. OCORRÊNCIA: Foi consumada a prescrição porque entre a data da última movimentação financeira realizada na conta e o ajuizamento da ação decorreu o prazo prescricional superior ao de cinco anos estabelecido no art. 206, § 5o, I do Código Civil. Cumpre destacar que o início da contagem do prazo prescricional quinquenal se dá a partir da última transação financeira realizada pelo correntista que gerou a consolidação do débito do contrato de renovação mensal automática e sucessiva. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça. Reforma da r. sentença de improcedência para extinção do processo nos termos do art. 487, II do CPC.

EXTINÇÃO DO PROCESSO E RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 26914.
Registro: 2020.0000785450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031287-34.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO
S/A,
é
apelado
EDUARDO
BALTAZAR
FERNANDES
(HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinção
do processo e recurso prejudicado.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 26914.
VOTO No 26914.
APELAÇÃO No 1031287-34.2018.8.26.0001 - SÃO PAULO.
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
APELADO: EDUARDO BALTAZAR FERNANDES (Herdeiro).
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO ROTATIVO - CHEQUE ESPECIAL -
Sentença de improcedência Alegação em contrarrazões de
ocorrência de prescrição. OCORRÊNCIA: Foi consumada a
prescrição porque entre a data da última movimentação
financeira realizada na conta e o ajuizamento da ação
decorreu o prazo prescricional superior ao de cinco anos
estabelecido no art. 206, § 5o, I do Código Civil. Cumpre
destacar que o início da contagem do prazo prescricional
quinquenal se dá a partir da última transação financeira
realizada pelo correntista que gerou a consolidação do
débito do contrato de renovação mensal automática e
sucessiva. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça.
Reforma da r. sentença de improcedência para extinção do
processo nos termos do art. 487, II do CPC.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
E
RECURSO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Itaú Unibanco S.A. contra a r. sentença de fls. 231/233, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido formulado na ação
de cobrança movida contra José Augusto Fernandes e condenou o banco
autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 26914.
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na data
da execução.
Em suas razões recursais (fls. 235/249) o
banco autor alega que o Juízo fundou sua decisão em interpretação
equivocada das normais legais de direito. Afirma que o objeto da ação é
um limite de cheque especial de uma conta corrente que foi aberta no
ano de 1980. Discorre sobre o princípio da mútua cooperação, o
princípio da não surpresa e sobre a boa-fé objetiva e da absoluta
legalidade dos procedimentos adotados. Pede provimento ao recurso.
Eduardo Baltazar Fernandes (herdeiro do
réu falecido) apresentou contrarrazões a fls. 268/272, oportunidade em
que alegou a ocorrência da prescrição.
Intimado, nos termos do art. 9o e 10o do
CPC, o banco autor se manifestou alegando que não foi consumada a
prescrição, porque entre a data do vencimento do débito (14.2.2014) e a
data do ajuizamento da ação (29.10.2018) não decorreu o prazo
prescricional de 5 anos (fls. 281/283).
É o relatório.
Cumpre apreciar a alegação do apelado
Eduardo Baltazar Fernandes (herdeiro do cliente falecido) formulada nas
contrarrazões de ocorrência de prescrição.
Trata-se de ação de cobrança movida pelo
Banco Itaú Unibanco S.A. contra José Augusto Fernandes. O autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 26914.
afirma que é credor do réu no valor de R$70.517,82, em decorrência da
inadimplência do contrato de abertura de crédito rotativo, por meio do
qual foi concedido limite de crédito rotativo na conta corrente sob no
228393 da agência 0077, no valor de R$15.000,00.
Razão assiste ao apelado, deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança da dívida embasada
no contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente (cheque
especial).
O autor ajuizou a ação de cobrança em 29
de outubro de 2018, portanto, após o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil:
“Prescreve (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” .
In casu, o contrato de abertura de crédito
foi celebrado pelas partes em 22.11.2003 (fls. 204/205). Conforme se
depreende dos extratos de fls. 17/100, no dia 3 de maio de 2010 estava
sendo utilizada do limite a quantia de 870,80. A conta corrente não
estava sendo utilizada e o saldo devedor evoluiu para o montante de
R$36.586,95, em abril de 2014, porque somente houve lançamentos de
débito de juros e de encargos de inadimplemento por parte da instituição
financeira.
Frise-se
que
não
consta
data
de
vencimento no instrumento de contrato juntado aos autos (fls. 204/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 26914.
Ressalte-se que o termo inicial do prazo
prescricional quinquenal deve ser contado desde a última transação financeira
realizada pelo correntista que gerou a consolidação do débito do contrato de
abertura de crédito rotativo em conta corrente (cheque especial) que
fundamenta a ação de cobrança. A análise dos extratos mostra que desde maio
de 2010 não houve qualquer movimentação financeira realizada pelo
correntista. Além disso, ele faleceu em 26.7.2007 (fl. 193).
Desta forma, foi consumada a prescrição
porque desde o dia 3 de maio de 2010 não existe transação financeira realizada
pelo correntista ou herdeiros e como ele faleceu em 26.7.2007, pressupõe-se
que a última transação por ele realizada foi anterior à referida data. Assim
entre a data de 26.7.2007 e o ajuizamento da ação, em 29.10.2018, passaram-
se mais de cinco anos, prazo esse estabelecido no art. 206, § 5o, I do Código
Civil.
Frise-se que a prescrição ocorreu ainda que se
considere a data de 03.5.2010 do extrato apresentado pelo banco autor, porque
entre aquela data e o ajuizamento da ação, em 29.10.2018, também se
passaram mais de cinco anos.
Não consta dos autos qualquer elemento
mostrando eventual interrupção do curso da prescrição.
Neste mesmo sentido já se decidiu nesta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
de
cobrança. Contrato de abertura de crédito
rotativo.
Cheque
especial.
Sentença
de
procedência do pedido. Pretensão do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 26914.
de que seja reconhecida a prescrição do
direito do banco autor. Admissibilidade. Início
da
contagem
do
prazo
prescricional
quinquenal se dá a partir da última transação
financeira realizada pelo correntista que
gerou a consolidação do débito do contrato de
renovação mensal automática e sucessiva.
Extratos que instruíram a petição inicial
evidenciam que em 01.03.2007 o autor já
possuía saldo negativo em sua conta. A partir
desta data, somente houve lançamento de
débito
de
juros
e
de
encargos
de
inadimplemento por parte da instituição
financeira. Desta forma, foi consumada a
prescrição porque, se em 1.3.2012 a conta já
contava com saldo negativo, por óbvio que a
última movimentação financeira realizada na
conta é anterior a essa data, e se o
ajuizamento da ação ocorreu em 22.3.2012,
mais de cinco anos se passaram, prazo este
estabelecido no artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil. Reforma da sentença, para
julgar extinto o processo, nos termos do art.
487,
inciso
II,
do
CPC.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
Apelação
no
0701295-39.2012.8.26.0704,
Rela.
Desa.
CARMEN LÚCIA DA SILVA, j. 12.12.2017,
v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 26914.
Nesse mesmo sentido, já se decidiu nesta
Egrégia Corte, conforme se infere das ementas que seguem:
“Ação monitória - Contrato abertura de
crédito em conta corrente - Sentença julgou
extinto o processo, com base no art. 269, VI,
do CPC, reconhecendo a prescrição -
Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco)
anos previsto no art. 206, §5o, I do Código
Civil para a cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento particular, como no
caso - Jurisprudência do STJ - Termo inicial,
no entanto, que se conta a partir da data da
última transação financeira praticada na
conta - Prescrição consumada - Sentença
mantida, por outros fundamentos Recurso
negado.”

(Apelação
no
1035756-75.2014.8.26.0224, 13a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. FRANCISCO
GIAQUINTO, j. 22.3.2016, v.u.).
“MONITÓRIA. Contrato de abertura de
crédito em conta corrente cheque especial.
Prescrição. Reconhecimento. Inteligência do
artigo 206, § 5o, inciso I, do Código de
Processo Civil, para cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento particular,
com termo inicial a partir da consolidação do
débito, por se tratar de contrato com cláusula
de
renovação
automática
e
sucessiva.
Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Sentença reformada com acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 26914.
dos embargos monitórios e extinção do
processo, com resolução do mérito (artigo
487,
II,
do
NCPC).
Recurso
provido.
RECURSO
PROVIDO.”

(Apelação
no
4000872-48.2013.8.26.0597, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. FERNANDO
SASTRE REDONDO, j. 13.4.2016, v.u.)
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes às dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
Assim sendo, é o caso de se reformar a r.
sentença, para reconhecer a ocorrência da prescrição e julgar extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do
CPC/2015.
Diante do reconhecimento da ocorrência
da prescrição, alegada em contrarrazões, fica prejudicado o recurso de
apelação interposto pelo banco autor.
Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o
processo, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo
Civil, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição e
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso de apelação do banco autor.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR